Tribunal: TJSP
Processo: 1500934-34.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500934-34.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelada
TAMARA
APARECIDA
GOMES
DE
GODOY,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao
apelo da ré para substituir a pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
2
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545.
Comarca de Bragança Paulista.
Apelante/Apelada: Tamara Aparecida Gomes de Godoy.
Apelado/Apelante: Ministério Público.
Voto no 37.949.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, a ré Tamara
Aparecida Gomes de Godoy foi condenada como incursa nos
artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, a um
ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime prisional
aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo,
substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários, e
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, porque no dia
26 de julho de 2019, por volta das 21h30min, na Rodovia SP, no
95, Fazenda São Luiz, naquela cidade, trazia consigo e guardava,
para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, trinta e quatro porções de
cocaína, com peso aproximado de 23g, uma porção de cocaína,
com peso de 16g, e uma porção da mesma droga, com peso de
0,8g, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica.
Inconformados com tal decisão, a ré e o
Ministério Público apelaram, aquela em busca da absolvição por
insuficiência de provas e o último do afastamento do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, das penas restritivas
de direitos e da imposição de regime prisional inicial fechado.
Regularmente processados os recursos, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
3
recurso do Ministério Público.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína o material examinado, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 24/26, 33/36 e
85/87).
A autoria da infração também ficou bem
demonstrada, em face do apurado na instrução do processo.
A testemunha Isaías, inquirido apenas no
inquérito, relatou ter passado no bar para tomar uma cerveja,
quando foi abordado pelos policiais militares, os quais encontraram
uma porção de cocaína na carteira dele. Negou ter comprado o
entorpecente da ré ou da filha dela, esclarecendo trabalhar com a
acusada (fl. 11).
De sua parte, a adolescente Raíssa, filha
da ré, confessou estar vendendo “pó” no momento da abordagem,
informando cobrar R$.20,00 por “papelote”. Admitiu a propriedade
de toda a substância apreendida, bem como a venda do tóxico
para Isaías (fl. 9).
Por sua vez, no auto de prisão em flagrante
a ré Tamara declarou ter ido ao bar, acompanhada da filha Raissa,
apenas para pagar uma conta. Informou terem os policiais chegado
ao local e as revistado, nada de ilícito sendo encontrado com elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
4
Assumiu a propriedade do veículo, negando saber da existência
das drogas. Relatou terem os policiais as indagado sobre as
substâncias, no que a filha respondeu que estavam no capô do
automóvel, admitindo também haver entorpecentes guardados na
residência delas. Afirmou ter sido a adolescente quem vendeu
cocaína para Isaías, esclarecendo que ela vendia as substâncias e
lhe repassava parte do dinheiro para sustentarem a casa (fl. 13).
Interrogada em Juízo, negou a prática
delitiva. Relatou ter sido “abordada no bar pelos policiais, aduzindo ter
ido ao local para pagar uma conta. Não sabia que havia drogas no seu
carro. Disse que entregou as chaves do carro aos policiais. Afirmou que
os policiais levaram a sua filha até o carro e pediram que ela indicasse
onde estavam os entorpecentes, tendo ela mostrado. Sobre as drogas
encontradas na sua residência, esclareceu que foi com os policiais até a
sua casa e eles revistaram o local, encontrando mais drogas escondidas
no guarda-roupa da sua filha. Também não sabia que havia drogas na
sua casa. Confirmou que a sua filha vendia as drogas, esclarecendo que
saía para trabalhar e a deixava sozinha. Negou o seu interrogatório na
fase policial. Não conhecia os policiais que fizeram a sua abordagem.
Confirmou que utilizava o veículo para ir trabalhar” (fl. 232 e mídia
digital).
Todavia, a versão exculpatória da ré não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida.
Com efeito, nos aspectos relevantes, os
policiais Agnel Adalberto e Denis Boschi relataram terem recebido
denúncia anônima indicando que “havia mulheres vendendo
drogas, utilizando-se de um veículo modelo Gol, de cor branca,
sendo uma delas de prenome Tamara”. Esclareceram que o
endereço indicado era da residência da acusada, mas, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
5
dirigirem ao local viram um “Gol branco” estacionado próximo a um
bar. Perto do automóvel havia duas mulheres com características
semelhantes às indicadas na denúncia, motivo pelo qual pararam
para averiguar. Revistaram todos no bar e, com a testemunha
Isaías encontraram uma porção de cocaína, tendo ele informado
que adquiriu a droga da adolescente Raíssa, pelo valor de
R$.20,00. Questionada, a adolescente informou haver mais drogas
no capô do veículo, que era de propriedade de sua genitora.
Revistaram o automóvel e encontraram doze “papelotes” de
cocaína. Dirigiram-se à residência da acusada e encontraram o
restante dos entorpecentes apreendidos escondidos no guarda-
roupa da adolescente. O policial Agnel afirmou ter a ré admitido
que um indivíduo lhe entregava a droga e ela as embalava e
vendia na região. O policial Denis asseverou que a adolescente
admitiu informalmente que convenceu a mãe a vender drogas para
conseguirem dinheiro (fls. 7/8, 232/233 e mídia digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais militares
inquiridos. Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal.
Vale lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
6
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. ” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Para que não fique sem registro, muito
embora não tenham sido arroladas outras testemunhas no local,
isso não enfraquece a prova, pois é sabido que em geral elas não
se dispõem a depor contra acusados de tráfico de tóxicos por
medo de represálias.
De mais a mais, a certeza de que o tóxico
apreendido se destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na
prova oral e das circunstâncias da prisão, precedida de denúncia
anônima informando o nome da apelante e suas características
físicas, o veículo que ela utilizava, o endereço onde ocorria a
prática delituosa, aliadas também à quantidade e forma de
acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, em porções
individuais prontas para a entrega ao consumo de terceiros, a
espancar qualquer dúvida sobre outra finalidade que não a do
nefasto comércio, ainda mais se considerada a confissão informal
feita pela ré e por sua filha aos policiais militares, no calor dos
acontecimentos, deixando claro que agiam em concurso e perfeita
comunhão de vontades para o sucesso da atividade delituosa.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de
que não tivesse a ré sido surpreendida a exercer qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
7
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto
não se exige para a tipificação da infração em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos
é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse
da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo,
portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
entorpecente. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu
que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular
que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente. ” (RT 584/347. Nesse mesmo
sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer ser
a filha da acusada usuária de entorpecentes, como alegou a
combativa defesa, nada havia a impedi-las de exercer o comércio
ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até como forma
de sustentar o vício.
Sendo assim, cumpre reconhecer ter se
reunido provas suficientes da imputação de tráfico de drogas feita
na denúncia contra a recorrente revelando-se impossível a
absolvição almejada.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada
no menor patamar para a espécie e, na sequência, incidiu o
adequado aumento de um sexto pela circunstância decorrente do
envolvimento de adolescente no crime de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
8
Em seguida, foi correta a redução das
penas, tal como previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
considerada a primariedade da recorrente e as demais
circunstâncias judiciais favoráveis, bem como por inexistir nos
autos indicação concreta, segura e efetiva de que se dedicasse a
atividades delituosas ou integrasse organização criminosa, a isso
se acrescendo que a quantidade de tóxico apreendida - 39,8g -
não era assim tão expressiva de modo a justificar a pretensão
ministerial de ser afastado o benefício.
Realmente, a situação da apelante mais se
coaduna com a hipótese de “traficante eventual ou de menor
potencial ofensivo” (STF, HC no 98172, 2a Turma, Relator Ministro
Gilmar Mendes, julgado em 21.9.2010), a quem a lei confere
tratamento punitivo mais brando, de modo que incidiu em favor
dela o redutor máximo de dois terços, ficando as penas
estabelecidas, em definitivo, em um ano, onze meses e dez dias
de reclusão e cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo.
A substituição da sanção carcerária era
mesmo cabível e ser revelou adequada. Todavia, era possível que
ela se operasse por uma sanção restritiva de direitos e multa, nos
exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. Optando pela
substituição por duas penas restritivas, forma mais gravosa, a
douta magistrada sentenciante deveria ter fundamentado sua
escolha. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual seja, a
de prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo.
Nada obstante as ponderações do ilustre
Promotor de Justiça recorrente, muito embora não se negue a
preocupação que delito dessa natureza acarreta ao meio social,
sendo cabível o benefício pleiteado, não há razão para impingir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-34.2019.8.26.0545 - Voto no 37.949.
9
ré tratamento mais severo com base apenas na gravidade abstrata
do delito aqui versado, sendo oportuno observar que o Plenário do
colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, na redação conferida pela
Lei no 11.464/07, que determina que o condenado pela prática de
crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de
liberdade, necessariamente, no regime inicial fechado (HC no
11.840, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012), bem
como do artigo 44 da Lei no 11.343/06, na parte em que proíbe a
substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos
(HC
no
97.256,
Relator
Ministro
Ayres
Britto,
julgado
em
01o/09/2010).
Portanto, para o fim acima exposto é que
se impõe o parcial provimento do recurso da ré, ficando desprovido
o apelo do Ministério Público.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso do Ministério Público e dá-se parcial
provimento ao apelo da ré para substituir a pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -